Tribunal: STF
Processo: Rcl 64901
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. VERIFICADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. O Juiz e Tribunal (CF, art. 97) poderão declarar, no caso concreto, a inconstitucionalidade da legislação impugnada, porém, sempre com efeitos somente para as partes e no caso específico. Entretanto, se a decisão do juiz ou Tribunal, em sede dessas ações, declarando a inconstitucionalidade do ato normativo em face da Constituição Federal suspendê-lo ou retirá-lo do ordenamento jurídico com efeitos erga omnes, haverá usurpação da competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por ser o único Tribunal em cuja competência encontra-se a interpretação concentrada da Carta Magna, o que ocorreu no hipótese concreta.



    2. Nos termos da jurisprudência desta CORTE, “até que se declare a inconstitucionalidade de determinada lei editada pelo Poder Legislativo pátrio de modo devidamente fundamentado, o ato normativo goza de presunção de constitucionalidade quando inserto no nosso ordenamento jurídico” (ARE 1234080 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 21/05/2020).



    3. As decisões que, embora não declarem expressamente a inconstitucionalidade incidental, afastem, por via indireta, a aplicação de lei sem observância do art. 97 da CF/88 , violam o enunciado da Súmula Vinculante 10, por desrespeito à Cláusula de Reserva de Plenário.



    4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.